Tribunal: TJSP
Processo: 1023483-54.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO DA REQUERIDA – AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURIDICO – JUSTIÇA GRATUTIA – INDEFERIMENTO – Determinação para recolhimento do preparo recursal – Agravo interno improvido – Embargos de declaração rejeitados – Hipótese de deserção pelo não recolhimento – Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC – Precedentes desta E. Tribunal de Justiça de São Paulo – Recurso não conhecido por

Ementa:
APELAÇÃO DA REQUERIDA – AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURIDICO – JUSTIÇA GRATUTIA – INDEFERIMENTO – Determinação para recolhimento do preparo recursal – Agravo interno improvido – Embargos de declaração rejeitados – Hipótese de deserção pelo não recolhimento – Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC – Precedentes desta E. Tribunal de Justiça de São Paulo – Recurso não conhecido por deserção.
APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR – Recurso adesivo que se subordina ao recurso principal, de forma que, não admitido o recurso principal, o recurso adesivo não pode ser conhecido – incidência do art. 997 §2o, III do CPC – Precedentes desta E. Tribunal de Justiça de São Paulo – Recurso não conhecido.
APELAÇÃO DOS ADVOGADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sentença que fixou os honorários por equidade – Pretensão de fixação sobre 20% sobre o valor da causa – Matéria concernente ao tema 1.076 do STJ – Fixação que deve ser sobre o valor da condenação – Recurso provido em parte.

Dispositivo: não conheceram os recursos (principal e adesivo) e, deram parcial provimento ao recurso dos Advogados.